Tribunal: TJPA
Processo: 0804864-43.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804864-43.2022.8.14.0024

APELANTE: FABRICIO SOUZA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO FORMAL DA DENÚNCIA E DE RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 14 dias-multa, pela subtração de aparelho celular do interior de veículo estacionado em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é nula a sentença por ausência de decisão expressa de recebimento da denúncia;

(ii) saber se a falta de reconhecimento formal da autoria, nos termos do art. 226 do CPP, invalida a condenação;

(iii) saber se há insuficiência probatória quanto à autoria do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece como válido o recebimento tácito da denúncia quando presente despacho de citação, afastando alegação de nulidade.

4. A ausência de reconhecimento pessoal formal não invalida a condenação quando existem outras provas autônomas e suficientes, como a apreensão da
res furtiva
com o recorrente e depoimentos convergentes.
5. A prova da autoria está demonstrada pela apreensão do bem subtraído em poder do recorrente, pelos depoimentos judiciais e extrajudiciais, afastando dúvida razoável sobre a autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O despacho que determina a citação do réu supre a exigência formal do recebimento da denúncia.

2. A ausência de reconhecimento pessoal não implica nulidade da condenação quando há provas suficientes da autoria.

3. A apreensão imediata da
res furtiva
com o recorrente e os depoimentos judiciais e extrajudiciais convergentes são suficientes para a manutenção da condenação por furto simples.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 563 e 564, IV; CP, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 918.060/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/10/2024; AgRg no REsp 2.073.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 3.029.738/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0804864-43.2022.8.14.0024

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: FABRICIO SOUZA COSTA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Fabricio Souza Costa, contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal (furto simples), à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta na denúncia (ID 29557326) que, no dia 25.08.2022, por volta das 12h40, o denunciado subtraiu, para si, um aparelho celular pertencente à vítima Wancleia Correia Arruda de Oliveira, o qual se encontrava no interior de um veículo estacionado em via pública nas proximidades do Supermercado Rodrigues, nesta cidade de Itaituba/PA, aproveitando-se da ausência momentânea da proprietária, que havia adentrado ao estabelecimento comercial.

A denúncia foi recebida em 25.03.2024.

A sentença foi proferida em 21.07.2025 (ID 29557358).

Em suas razões recursais (ID 29557362), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em preliminar, a nulidade da condenação por ausência de reconhecimento formal da autoria (art. 226 do CPP) e por inexistência de decisão expressa de recebimento da denúncia. No mérito, pleiteia a absolvição do Apelante, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, argumentando que a vítima não presenciou os fatos e que o reconhecimento informal carece de validade jurídica.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29557365), nas quais refuta as teses defensivas, afirmando que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da prisão em flagrante do Apelante portando o bem subtraído, além de cartões bancários da vítima e uma faca. Sustenta que a ausência do procedimento formal de reconhecimento não acarreta nulidade, por existirem provas autônomas e independentes que demonstram a autoria. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30756664) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo válidos os elementos probatórios produzidos, notadamente a apreensão da
res furtiva
em poder do Apelante, os depoimentos da vítima, das testemunhas e do corréu. Opina pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta por Fabrício Souza Costa.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada nulidade por ausência de decisão formal de recebimento da denúncia

A defesa sustenta nulidade do feito sob o argumento de inexistência de decisão expressa de recebimento da denúncia, afirmando que o despacho de ID 29557327, que determinou a citação do recorrente, não supre essa exigência formal.

Tal tese, contudo, não prospera. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o despacho que ordena a citação do acusado para responder à denúncia constitui o marco processual referente ao seu recebimento, ainda que o
decisum
não declare expressamente tal ato. Assim, trata-se de recebimento tácito da denúncia, o que afasta qualquer alegação de nulidade processual, consoante a orientação firmada no AgRg no HC n. 918.060/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024.

Acrescente-se, ademais, que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o ato de recebimento da denúncia dispensa fundamentação exauriente, por se tratar de decisão de natureza interlocutória e de cunho eminentemente processual. Nessa fase, o juízo realiza apenas juízo de delibação quanto à presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, não sendo exigível motivação complexa ou aprofundada sobre o mérito da imputação penal. (AgRg no REsp n. 2.073.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/9/2025).

Desse modo, considerando a determinação de citação contida no ID 29557327, reconhece-se que o ato processual de recebimento da denúncia foi validamente praticado, inexistindo mácula formal.

Da alegada nulidade por ausência de reconhecimento formal (art. 226 do CPP)

A defesa também suscita nulidade com fundamento na inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a vítima e sua filha não participaram de procedimento formal de reconhecimento, sendo irregular a imputação de autoria feita ao recorrente.

A insurgência, porém, igualmente não merece guarida. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, constitui prova de caráter subsidiário e somente se impõe quando houver dúvida sobre a autoria (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963, Sexta Turma, j. 19/04/2022). A ausência de tal ato não invalida a persecução penal quando há outros elementos probatórios idôneos e convergentes que firmem a autoria.

No caso, o conjunto probatório não se amparou exclusivamente em eventual reconhecimento informal, mas principalmente na apreensão da
res furtiva
em poder do recorrente, imediatamente após o delito, e nos depoimentos judiciais coerentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência, circunstâncias que conferem plena validade à condenação.

Cumpre registrar que a mera alegação de vício formal, desacompanhada da demonstração concreta de prejuízo, não é suficiente para a decretação de nulidade no processo penal. Tal entendimento decorre da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal — o qual positivou a máxima
pas de nullité sans grief
(AgRg no AREsp n. 3.029.738/MS, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025).

Assim, rejeito as preliminares suscitadas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 12h40min, em via pública, nas proximidades do Supermercado Rodrigues, o recorrente, que estava na companhia de Anailson da Costa Silva, subtraiu para si um aparelho celular marca Xiaomi, modelo Redmi 8, de cor preta, pertencente à vítima Wancleia Correia Arruda de Oliveira, o qual estava no interior de veículo automotor, aproveitando-se do momento em que a vítima havia se ausentado para realizar compras.

Durante a instrução processual, restou demonstrado que, logo após o fato, o recorrente foi detido por populares nas imediações do comércio, sendo encontrado em sua posse o aparelho celular e cartão bancário pertencentes à vítima, conforme termos de apreensão e de entrega de objeto.

O policial Rivaldo Fernandes, em juízo, declarou que Anailson foi inicialmente abordado em fuga, nada sendo encontrado em seu poder, enquanto o recorrente foi localizado próximo ao local, detido por populares e portando os bens subtraídos. Afirmou, ainda, que o recorrente não apresentou justificativa plausível para a posse dos objetos. O policial Wallace de Souza, por sua vez, confirmou a versão de que o recorrente foi encontrado detido por populares.

O depoimento de Anailson Silva, colhido em sede inquisitorial, reforça a dinâmica dos fatos, pois admitiu na oportunidade que estava na companhia do recorrente quando este se aproximou do veículo e retirou o celular, sendo posteriormente detido pelos populares.

A vítima, embora não tenha presenciado o furto, confirmou o relato de sua filha, que avistou um homem subtraindo o aparelho e correndo, descrição compatível com o momento da prisão em flagrante.

Assim, a materialidade e a autoria encontram-se cabalmente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de apreensão e pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo no conjunto dos autos. A apreensão imediata da
res furtiva
em poder do recorrente, aliada à coerência dos depoimentos policiais e à confissão parcial de seu comparsa, formam um acervo robusto que afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a prática do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, não havendo espaço para a absolvição pretendida.

Da isenção de custas

Quanto à isenção de custas, mantenho a condenação imposta na sentença, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, cabendo ao Juízo da Execução a análise final sobre a questão.

Do prequestionamento

Ficam prequestionados, para todos os fins, os arts. 155,
caput
, do Código Penal; 226, 564, IV, e 593, I, do Código de Processo Penal; e os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, afastada as teses de nulidade por ausência de recebimento formal da denúncia, de irregularidade no reconhecimento pessoal e de insuficiência probatória, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto às custas processuais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026